Tribunal: TJMT
Processo: 1003705-23.2025.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003705-23.2025.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CEZENANDE DE OLIVEIRA - CPF: 085.996.541-44 (APELADO), WERIQUE DA SILVA AMORIM - CPF: 099.649.761-78 (APELANTE), ELDIONE LUZ SILVA - CPF: 851.660.901-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLY ARAUJO MENDES - CPF: 025.109.451-06 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA. INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. CRIME PERMANENTE. FUGA DO ACUSADO PARA O INTERIOR DA RESIDÊNCIA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO. ABORDAGEM DE INDIVÍDUO QUE O ACOMPANHAVA COM CIGARRO DE MACONHA. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. TEMA 280 DO STF. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APREENSÃO DE MACONHA E COCAÍNA FRACIONADAS. PLÁSTICO FILME, EMBALAGENS TIPO ZIPLOCK E FACA COM RESQUÍCIOS DE ENTORPECENTE. CONTEXTO INDICATIVO DE MERCANCIA. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além do pagamento de 167 dias-multa.

2.
A defesa suscitou, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, por ausência de fundadas razões. No mérito, postulou a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em determinar:
(i)
se o ingresso policial na residência, sem mandado judicial, foi legítimo diante das circunstâncias concretas do flagrante;
(ii)
se o acervo probatório é suficiente para amparar a condenação por tráfico de drogas; e
(iii)
se o caso autoriza a desclassificação da conduta para porte de droga para consumo pessoal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O tráfico de drogas, quando praticado nas modalidades “guardar” ou “ter em depósito”, configura crime permanente, admitindo ingresso domiciliar sem mandado judicial, desde que existam fundadas razões, justificadas
a posteriori
, de ocorrência de flagrante delito, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280.

5.
No caso, a diligência policial não se fundou em suspeita vaga ou impressão subjetiva. Os agentes, em patrulhamento ordinário, visualizaram duas motocicletas saindo da residência. Ao perceber a aproximação da viatura, os ocupantes de uma delas fugiram em alta velocidade, enquanto o acusado desembarcou abruptamente da outra e correu para o interior do imóvel, deixando o passageiro ao lado do veículo. Na sequência, esse passageiro foi abordado e descartou um cigarro de maconha, circunstância concreta que, somada à fuga do acusado para dentro da casa, evidenciou situação de flagrância e autorizou o ingresso domiciliar.

6.
A versão defensiva de que a abordagem teria ocorrido a quatro quarteirões da residência não se sustenta. A testemunha apresentada em juízo exibiu relato contraditório, ora afirmando que saía do imóvel, ora sustentando abordagem em local diverso, ao passo que os depoimentos policiais mostraram-se lineares, convergentes e coerentes com a dinâmica descrita na denúncia, no boletim de ocorrência e na sentença.

7.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo pericial, que atestaram a apreensão de 6 porções de cocaína, totalizando 3,548g, 1 porção de maconha com 85,627g e outras 6 porções de maconha, somando 10,359g, além de cigarro de maconha apreendido com o indivíduo abordado na companhia do acusado.

8.
A autoria igualmente se mostrou comprovada. As drogas foram localizadas no quarto do acusado, juntamente com utensílios associados à traficância, notadamente 2 rolos de plástico filme, 3 embalagens tipo
ziplock
e 1 faca com resquícios de maconha. A diversidade das substâncias, o fracionamento em porções individualizadas e a presença de materiais de acondicionamento afastam a tese de uso próprio e revelam inequívoca destinação mercantil.

9.
A condenação não se apoia exclusivamente na palavra policial. Os relatos dos militares encontram respaldo nas circunstâncias do flagrante, na apreensão do entorpecente com o indivíduo que acompanhava o acusado, na localização das drogas no interior da residência e nos apetrechos vinculados ao comércio ilícito. Ausente demonstração de má-fé, abuso ou intenção de incriminação indevida, os depoimentos dos agentes conservam plena idoneidade probatória.

10.
A inexistência de apreensão de balança de precisão não descaracteriza o tráfico, pois a mercancia pode ser extraída de outros dados concretos do caso, como a apreensão de duas espécies de entorpecentes, o fracionamento, a forma de guarda, os petrechos encontrados e a conduta evasiva do acusado ao avistar a polícia.

11.
A desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 é inviável. A quantidade global de maconha, a apreensão de cocaína em porções individualizadas, o modo de acondicionamento e o contexto da abordagem são incompatíveis com o consumo exclusivamente pessoal, sobretudo porque o próprio réu, em juízo, não se declarou usuário nem assumiu a posse das substâncias, limitando-se a negar conhecimento sobre os entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
É lícito o ingresso domiciliar sem mandado judicial, em caso de tráfico de drogas, quando existirem fundadas razões, aferíveis objetivamente e justificadas
a posteriori
, de ocorrência de flagrante delito no interior do imóvel. 2. A fuga do suspeito para dentro da residência ao perceber a presença policial, associada à imediata abordagem de indivíduo que o acompanhava na posse de maconha, constitui circunstância concreta apta a evidenciar justa causa para a incursão domiciliar. 3. A apreensão de drogas de naturezas diversas, fracionadas e acompanhadas de utensílios comumente utilizados no acondicionamento de entorpecentes, aliada a depoimentos policiais harmônicos e corroborados pelo restante do acervo, autoriza a manutenção da condenação por tráfico. 4. É inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 quando o contexto probatório revela finalidade mercantil incompatível com o consumo pessoal”.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 203, 240, §1º, e 386, II e VII; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n.º 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 280; STF, RE n.º 1.491.517/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 14/10/2024; STF, RE n.º 1.470.985/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/5/2024; STF, RE n.º 1.492.256 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 17/2/2025; STJ, AgRg no HC n.º 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/10/2025; STJ, AgRg no HC n.º 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11/6/2025. TJMT, Enunciados Orientativos ns. 3, 7 e 8 da TCCR; ApCrim n.º 1001781-80.2021.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 07/11/2023, publicado no DJE em 09/11/2023.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: WERIQUE DA SILVA AMORIM

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WERIQUE DA SILVA AMORIM
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da Ação Penal n.º 1003705-23.2025.8.11.0004, que o
condenou
como incurso nas sanções do
art. 33,
caput
, c/c § 4º, da Lei n.º 11.343/06
, à pena de
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por duas sanções restritivas de direitos, consistentes em prestação pecuniária e comparecimento mensal em juízo, cumuladas ainda com o pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, cada qual no importe de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo.

Nas razões recursais (ID 337021444) subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante suscita,
preliminarmente
, a
nulidade absoluta das provas obtidas por meio de ingresso domiciliar sem mandado judicial
, ao argumento de que inexistiam fundadas razões aptas a caracterizar situação de flagrante delito, destacando que a mera evasão do agente para o interior da residência não configura, por si só, justa causa para a mitigação da inviolabilidade domiciliar, em afronta ao art. 5º, XI, da Constituição Federal, bem como à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280 da repercussão geral.

Sustenta que não houve prévia investigação, vigilância ou qualquer elemento concreto indicativo da prática de tráfico de drogas no interior do imóvel, sendo a diligência policial amparada em mera suspeita genérica, o que contaminaria todas as provas subsequentes, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada. Ressalta, ainda, que nenhum ato de comercialização foi presenciado pelos agentes, circunstância que enfraquece a versão acusatória.

No mérito, aduz a
fragilidade do acervo probatório quanto à destinação mercantil das substâncias apreendidas
, asseverando que a condenação se amparou, essencialmente, nos depoimentos dos policiais militares, em detrimento de outras provas produzidas em juízo. Destaca, nesse contexto, o depoimento de testemunha ocular no sentido de que o apelante não exercia atividade de traficância, sendo ambos usuários, circunstância que, segundo a defesa, foi indevidamente desconsiderada pelo juízo sentenciante.

Argumenta, ainda, que a quantidade de droga apreendida, desacompanhada de elementos seguros indicativos de comercialização, não autoriza, por si só, a condenação por tráfico, sendo possível a
desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Drogas
, sobretudo à luz da orientação jurisprudencial consolidada.

Diante disso, vindica a
absolvição do apelante
, seja pelo reconhecimento da nulidade das provas obtidas, seja pela insuficiência probatória
. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da
atipicidade da conduta
, com a consequente
desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas
. Ao final, prequestiona expressamente as matérias constitucionais e legais suscitadas, para fins de acesso às instâncias superiores.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 337021449), nas quais sustenta a legalidade do ingresso domiciliar diante da existência de fundadas suspeitas e a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação, pelo que requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer constante no ID 319029868, opinou pela
rejeição da preliminar de nulidade
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento

da apelação criminal, com a consequente manutenção da condenação.

É o relatório.

À douta Revisão.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e intime-se a Defensoria Pública da respectiva data, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade, verifica-se,
ab initio
, que o recurso em exame é tempestivo, foi interposto por parte legítima e que o meio processual eleito se mostra adequado à consecução da pretensão recursal. Assim,
conheço
do apelo manejado por
WERIQUE DA SILVA AMORIM
, por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Em sede preliminar, a defesa suscita a
nulidade das provas obtidas
, ao argumento de violação de domicílio, sustentando a ausência de fundadas razões que justificassem o ingresso policial na residência sem prévia autorização judicial.

Para fins de contextualização, observa-se que, no caso concreto, a tese de ilicitude das provas decorrentes da busca domiciliar foi arguida pela defesa em alegações finais. Todavia, o pleito foi expressamente rejeitado pelo magistrado de primeiro grau, nos seguintes termos:

“[...] A defesa técnica do réu sustentou, em alegações finais, a ocorrência de nulidade absoluta decorrente de violação ao domicílio sem mandado judicial, pugnando pelo desentranhamento das provas oriundas da busca e, por consequência, pela absolvição do acusado.

Contudo, tal preliminar não merece prosperar.

A inviolabilidade domiciliar, embora assegurada pela Constituição Federal (art. 5º, XI), comporta exceção em caso de flagrante delito, como no presente caso.

Conforme relatado e confirmado em juízo pelos policiais militares Eldione Luz Silva e Danielly Araújo Mendes, durante patrulhamento, os agentes
se depararam com o acusado e a testemunha Cezenande saindo da residência em uma motocicleta, em conjunto com outras pessoas também em uma motocicleta, todavia, ao verificarem a presença policial o acusado desembarcou do veículo e empreendeu fuga para o interior da residência; a testemunha Cezenande ficou na porta ao lado da motocicleta e as outras pessoas empreenderam fuga, o que ensejou fundada suspeita e caracterização de flagrante delito, autorizando o ingresso na residência
, consoante jurisprudência consolidada dos tribunais superiores.

Cito, por amostragem, precedentes do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS . INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INCS. X E XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE.
TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. FLAGRANTE CARACTERIZADO. ACUSADO QUE EMPREENDEU FUGA PARA SE FURTAR À ATUAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA
. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROCEDENTES. 1. Como se evidencia pelos elementos incontroversos dos presentes autos, a conclusão do acórdão objeto dos presentes embargos de divergência diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal, relativa ao
Tema 280 da repercussão geral
(RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10 5.2016). 2.
Na espécie, os policiais realizaram a abordagem pessoal e a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas, após o embargado ter empreendido fuga para o interior da residência para se furtar à operação policial.
Precedentes deste Supremo Tribunal. 3. Embargos de divergência procedentes. (STF - RE: 1491517 SP, Relator.: Min . CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 14/10/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 27-11-2024 PUBLIC 28-11-2024)

(...) TESE
: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
. 2.
A atitude suspeita dos acusados e a tentativa de FUGA ao perceber a presença dos policiais
, que se deslocaram até o local após o recebimento de denúncia anônima, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de 612 (seiscentos e doze) pinos contendo cocaína; 04 (quatro) sacos contendo cocaína; 03 (três) pratos com cocaína; 03 (três) colheres; 01 (uma) tesoura; 01 (uma) balança de precisão; cerca de 4.000 (quatro mil) pinos comumente usados na endolação de entorpecentes e vários papéis pequenos contendo a sigla TCP, que, como destacado pelo Ministério Público, faz referência à facção criminosa Terceiro Comando Puro. 3.
O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante.
A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
. Precedentes. 4. Agravo Regimental provido. (STF - RE: 1470985 RJ, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 20/05/2024, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-05- 2024 PUBLIC 24-05-2024)

Os depoimentos dos agentes públicos revelam coerência interna e convergem quanto à dinâmica dos fatos, sendo
corroborados pela apreensão de drogas variadas (maconha e cocaína), faca com resquícios de entorpecente, sacos ziplock e rolos de plástico filme– elementos típicos da mercancia ilícita
.

Diante dos elementos ora destacados e em consonância com o entendimento do c. STJ não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a prisão do acusado, pelo que
afasto
a tese defensiva. (...)” –
Sentença, ID 337021425, p. 4-6.
(grifos no original)

Após a análise do conjunto probatório constante dos autos e em consonância com o entendimento do magistrado de primeiro grau ao apreciar a prefacial,
não vislumbro fundamentos para acolher a preliminar de nulidade suscitada
.

É notório que o delito de
tráfico de drogas configura crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo, o que autoriza, nos termos da Constituição Federal, a realização de busca e apreensão em residência a qualquer momento, mesmo sem a expedição de mandado judicial, consoante preceitua o artigo 5º, inciso XI, da Carta Magna:
“A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de
flagrante delito

ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”
.

A temática é devidamente elucidada na lição de Guilherme Nucci, para quem
“os delitos permanentes são os que
se consumam com uma única conduta, embora a situação antijurídica gerada se prolongue no tempo até quando queria o agente
. (...).
O delito permanente admite prisão em flagrante enquanto não cessar a sua realização
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de direito penal: parte geral: parte especial. 3. ed. rev. atual. e ampl. 2. tir. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007).

Nesse contexto, ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, embora a situação de flagrância nos crimes permanentes se prolongue no tempo e autorize o ingresso forçado de agentes policiais em domicílio, a legalidade dessa medida deve ser posteriormente aferida pelo juízo competente, à luz das circunstâncias concretas de cada caso. Para tanto, a Suprema Corte estabeleceu parâmetros para o controle judicial
a posteriori
da diligência.

Consoante a tese fixada pelo Pretório Excelso no RE n.º 603.616/RO, julgado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 280), de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, a validade da busca e apreensão realizada sem mandado judicial está condicionada à demonstração de elementos prévios mínimos que evidenciem justa causa para a medida. Exige-se, portanto,
a existência de fundadas razões aptas a levar os agentes estatais a crer que, no interior da residência, esteja em curso situação de flagrante delito
.

Em julgado mais recente, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Agravo
Regimental no Recurso Extraordinário n.º 1.468.155
, consignou que
“A justa causa não se confunde com prova suficiente para condenação, exigindo-se apenas elementos objetivos mínimos que afastem suspeita meramente subjetiva”
.

Ressaltou-se, ainda, que a exigência de prévias diligências investigativas destinadas à obtenção de indícios mais robustos acerca da prática de tráfico de drogas no local
não encontra respaldo no texto constitucional
, porquanto extrapola as hipóteses excepcionais previstas no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, configurando indevida ampliação das exigências constitucionais.

Outrossim, a Suprema Corte, em casos análogos ao dos autos, tem decidido que:

“
(...)
A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de “1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)”, conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. (...)”
(...)”
(STF, RE 1492256 AgR-EDv-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2025

PUBLIC 06-03-2025) – Destaquei.

A partir dessas premissas, e após análise sumária dos autos, verifica-se, conforme consignado na denúncia (ID 337021361), no boletim de ocorrência (ID 337020476) e nos depoimentos colhidos em juízo, que o ingresso dos agentes estatais na residência do apelante não ocorreu de forma arbitrária ou desprovida de justa causa, mas decorreu de circunstâncias concretas e objetivas aptas a caracterizar fundadas razões para a medida
.

Com efeito, extrai-se dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares
Eldione Luz Silva
e
Danielly Araújo Mendes
(mídias IDs 337021401, 337021402 e 337021419) que, no dia 10/03/2025, por volta das 17h40min, durante patrulhamento ordinário pelo bairro São José, na Rua Otávio Pitaluga, os agentes visualizaram duas motocicletas saindo da residência do apelante.

Ao perceberem a presença da viatura policial, os ocupantes de uma das motocicletas empreenderam fuga em alta velocidade, enquanto
o apelante, que se encontrava na outra motocicleta, desembarcou de forma repentina e adentrou a residência
, deixando o passageiro
Cezenande
ao lado do veículo.

A conduta evasiva do recorrente, consistente em desembarcar abruptamente da motocicleta e ingressar no imóvel ao avistar a guarnição policial, constitui elemento objetivo e concreto apto a caracterizar fundada suspeita de que, no interior da residência, estaria em curso situação de flagrante delito, consoante entendimento jurisprudencial citado em linhas volvidas.

Ressalte-se que a fuga diante da presença policial não configura comportamento neutro, tampouco exercício regular de direito, mas, quando analisada à luz das circunstâncias do caso concreto, revela indícios de consciência da ilicitude e receio de flagrância.

Outrossim, após a fuga de
WERIQUE
para o interior da residência, os policiais abordaram o passageiro
Cezenande
, que permaneceu ao lado da motocicleta. Durante a abordagem,
Cezenande
jogou no chão um cigarro de maconha que estava utilizando, conforme relatado pelo PM
Eldione Luz Silva
em juízo. (Mídias, ID 337021401 e ID 337021402).

A descoberta da droga com o passageiro, somada à fuga do apelante para o interior da residência após ter saído em sua companhia, caracterizou situação de flagrante delito em curso, autorizando plenamente o ingresso domiciliar.

Nesse contexto, cumpre destacar que, no âmbito do processo penal, os depoimentos prestados por policiais militares acerca de atos praticados no exercício de suas funções gozam de presunção relativa de veracidade, devendo ser considerados idôneos, salvo prova em sentido contrário.

No caso concreto, a defesa não logrou êxito em demonstrar eventual intuito de incriminação indevida por parte dos agentes estatais, tampouco comprovou a existência de inveracidade em seus depoimentos, prestados sob o compromisso legal de dizer a verdade (art. 203 do Código de Processo Penal).

Ora, não se pode olvidar que a Polícia Militar realiza o patrulhamento ostensivo com o objetivo de garantir e preservar a ordem pública, bem como a incolumidade das pessoas e do patrimônio. Assim, caso os agentes se deparem com a prática de ilícitos, ou tenham fundada suspeita de que determinado indivíduo esteja na posse de arma de fogo, objeto ilícito, produto de crime ou qualquer outro elemento de convicção relacionado a fato delituoso, possuem o
dever legal de agir
, sob pena de eventual responsabilização por omissão.

No que tange ao argumento defensivo de que a testemunha
Cezenande de Oliveira
teria afirmado que a abordagem ocorreu a cerca de quatro quarteirões da residência, imperioso destacar que tal versão é manifestamente contraditória e isolada nos autos.

Com efeito, quando questionado pelo Ministério Público,
Cezenande
afirmou que se encontrava na residência do apelante e que estavam saindo para fazer um lanche, tendo inclusive declarado que residia no local à época dos fatos, confirmando que a abordagem ocorreu quando deixavam o imóvel.

Todavia, ao ser inquirido pela defesa,
apresentou versão divergente
, afirmando que a abordagem ocorreu após se deslocarem por aproximadamente quatro quarteirões, ocasião em que foram abordados pela guarnição policial, juntamente com outros indivíduos que também se encontravam em motocicletas (mídias IDs 337021403 e 337021404).

A contradição é evidente e compromete integralmente a credibilidade dessa testemunha, que ora afirma estar saindo da residência, ora afirma estar a quatro quarteirões de distância. Trata-se de versões absolutamente inconciliáveis, que evidenciam a intenção da testemunha de favorecer o apelante quando questionado pela defesa, em flagrante contraste com sua declaração inicial ao Promotor de Justiça.

Ademais, a versão de
Cezenande
quando questionado pela defesa é isolada e contraria frontalmente os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais militares, que confirmaram, de forma categórica e uniforme,
que o apelante estava saindo da residência quando foi avistado pela guarnição
.

Desse modo, o depoimento contraditório da referida testemunha não possui força probatória suficiente para infirmar o conjunto probatório produzido, especialmente diante da presunção de veracidade que recai sobre a palavra dos agentes públicos.

Cumpre salientar, ainda, que a inviolabilidade do domicílio, embora assegurada constitucionalmente,
não possui caráter absoluto
, sendo excepcionada nas hipóteses previstas no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, bem como no artigo 240, §1º, do Código de Processo Penal.
A legislação autoriza a realização de busca domiciliar quando houver fundadas razões para a apreensão de armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crimes ou destinados a fins delituosos, bem como na hipótese de fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto ou instrumento relacionado à prática criminosa.

No caso em análise, os elementos probatórios coligidos evidenciam, de forma inequívoca, a presença de circunstâncias concretas e objetivas aptas a justificar tanto a abordagem inicial quanto o ingresso no domicílio, ainda que desacompanhado de mandado judicial.

À vista do exposto,
não
se vislumbra ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio, impondo-se a rejeição da tese de nulidade processual suscitada. Inexiste, na hipótese dos autos, qualquer ilegalidade patente ou desvio de finalidade apto a comprometer a higidez dos elementos probatórios obtidos durante a abordagem policial e a subsequente incursão no imóvel do ora apelante,
WERIQUE DA SILVA AMORIM
.

Ressalte-se que a diligência culminou na apreensão de
06 (seis) porções de cocaína, totalizando 3,548g (três gramas e quinhentos e quarenta e oito miligramas), 01 (uma) porção de maconha com peso de 85,627g (oitenta e cinco gramas e seiscentos e vinte e sete miligramas), além de 06 (seis) porções adicionais de maconha, que somaram 10,359g (dez gramas e trezentos e cinquenta e nove miligramas)
, conforme laudo pericial (ID 337020496), circunstância que reforça o vínculo do acusado com a prática do tráfico ilícito de entorpecentes.

Diante disso,
REJEITA-SE A PRELIMINAR
de nulidade das provas por alegada violação de domicílio, restando prejudicada, por consequência lógica, a análise da suposta nulidade absoluta do feito e do pedido de absolvição por ausência de provas lícitas da materialidade e autoria delitivas (art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal).

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Superada a preliminar suscitada, e com o propósito de melhor delinear o contexto fático do caso em exame, esclareço que o Ministério Público ofereceu denúncia em face de
WERIQUE DA SILVA AMORIM
, imputando-lhe a prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Consta da exordial acusatória que, no dia
10 de março de 2025
, por volta das 17h40min, em uma residência localizada na Rua Otávio Pitaluga, nº 2678, Bairro São José, no município de Barra do Garças/MT, o denunciado foi preso em flagrante por equipe da Polícia Militar, logo após realizar a venda de 01 (uma) porção de maconha.

Na ocasião, verificou-se que o acusado mantinha em depósito outras 05 (cinco) porções da mesma substância, totalizando 10,359g (dez gramas, trezentos e cinquenta e nove miligramas), devidamente fracionadas e embaladas para comercialização, além de 01 (uma) porção maior de maconha, com peso de 85,627g (oitenta e cinco gramas, seiscentos e vinte e sete miligramas), bem como 06 (seis) porções de cocaína em pó, com peso total de 3,548g (três gramas, quinhentos e quarenta e oito miligramas), acondicionadas individualmente em embalagens do tipo “
eppendorf
”, todas prontas para a venda.

Apurou-se, ainda, que, na data dos fatos, o denunciado se encontrava em frente à sua residência, no endereço mencionado, na companhia do usuário
Cezenande de Oliveira
, ocasião em que lhe vendeu 01 (uma) porção de maconha.

Segundo narrado na denúncia, a ação delitiva foi constatada por equipe da Polícia Militar que, durante patrulhamento de rotina pela referida via pública, avistou o denunciado e o usuário próximos a uma motocicleta, na companhia de outros dois indivíduos não identificados, que também se encontravam em outra motocicleta.

Ao perceberem a presença da guarnição policial, os indivíduos não identificados empreenderam fuga em alta velocidade. O denunciado, por sua vez, adentrou sua residência, enquanto o usuário tentou evadir-se, mas foi abordado pelos policiais, sendo encontrada em sua posse 01 (uma) porção de maconha acondicionada em embalagem plástica do tipo “
ziplock
”, adquirida do denunciado, além de 01 (um) cigarro da mesma substância, contendo 0,605g (seiscentos e cinco miligramas).

Ainda conforme a denúncia, diante da situação de flagrante delito, os policiais ingressaram na residência do denunciado e, durante a busca, localizaram, no interior de um guarda-roupa, uma caixa contendo 05 (cinco) porções individualizadas de maconha, prontas para a venda, bem como 01 (uma) porção maior da substância, com peso de 85,627g, todas embaladas em plástico filme, além de 06 (seis) porções de cocaína, com peso total de 3,548g, acondicionadas em embalagens do tipo “
eppendorf”
, igualmente destinadas à comercialização.

No prosseguimento da diligência, foram encontrados, sob uma cama, 01 (uma) faca com resquícios de maconha, 02 (dois) rolos de plástico filme – material comumente utilizado para embalar entorpecentes –, bem como 03 (três) embalagens plásticas do tipo “
ziplock
”, idênticas às utilizadas para acondicionar a droga apreendida com o usuário, circunstâncias que evidenciam a prática do tráfico de drogas (Denúncia, ID 337021361).

Encerrada a instrução criminal, o magistrado de primeiro grau julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
, condenando o apelante pela prática do delito descrito na denúncia.

Delineado o contexto fático, passo ao exame do mérito recursal.

I –
DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006:

Nada obstante a ilustre defesa sustente que as provas produzidas durante a persecução penal seriam inaptas a embasar a condenação do apelante pelo delito de tráfico de entorpecentes – ao argumento de que não restou comprovada a destinação mercantil da droga apreendida, tratando-se, em verdade, de mero usuário —, pleiteando, assim, a
absolvição
ou a
desclassificação da conduta
para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006,
entendo que não lhe assiste razão.

A
materialidade
do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 337020474), pelo Boletim de Ocorrência nº 2025.74106 (ID 337020476), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 337020479) e pelo Laudo Pericial nº 521.3.10.9035.2025.012867-A01 (ID 337020496), que atestou a apreensão de
cocaína
e
maconha
, substâncias ilícitas de uso proscrito no Brasil, além das provas orais colhidas nas duas fases da persecução penal.

No que se refere à autoria, igualmente se verifica a existência de elementos probatórios suficientes a vincular o apelante
WERIQUE DA SILVA AMORIM
à prática do delito, legitimando a condenação pelo art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Na fase inquisitorial (ID 337020482), o recorrente exerceu o direito constitucional ao
silêncio
. Em
juízo
,
negou os fatos que lhe foram imputados
. Relatou que saiu de sua residência e percorreu aproximadamente quatro quarteirões, momento em que foi abordado por uma viatura policial, ocasião em que foi determinado que ele e os demais indivíduos se deitassem no chão. Afirmou que, durante a abordagem, um dos policiais perguntou onde ele residia, tendo indicado o endereço, para o qual os agentes se dirigiram a pé, encontrando no local sua avó. Disse, ainda, que os policiais solicitaram que sua avó permanecesse do lado de fora da casa, ao passo que ele foi colocado sentado na área do imóvel.

Narrou que um policial civil ingressou na residência e realizou buscas, saindo posteriormente, e que, após algum tempo, outro policial também entrou no imóvel, dele saindo com uma caixa. Informou, ainda, que os outros três indivíduos que estavam com ele foram conduzidos até a residência e colocados ao seu lado, sendo dois deles posteriormente liberados, permanecendo apenas ele e outro indivíduo, os quais foram levados pela equipe policial. Sustentou que somente teve contato com a droga já na delegacia, quando os policiais colocaram os entorpecentes sobre uma caixa de tênis, acrescentando que, no interior dessa caixa, havia inclusive peças de motocicleta. Ao final, reiterou que não tinha conhecimento acerca da existência da droga (Mídia, ID 337021420).

Por outro lado, os policiais militares
Eldione Luz Silva
e
Danielly Araújo Mendes
, ouvidos em juízo na condição de testemunhas, prestaram depoimentos harmônicos e convergentes, descrevendo circunstâncias que, de maneira concatenada, evidenciam a prática do crime de tráfico de drogas pelo recorrente.

Segundo relataram, durante patrulhamento ostensivo no bairro São José, na Rua Otávio Pitaluga, visualizaram duas motocicletas saindo da residência do acusado. Ao perceber a aproximação da viatura policial,
o apelante desembarcou rapidamente da motocicleta em que se encontrava e correu para o interior da residência
. Em seguida, a equipe policial logrou abordar a motocicleta em que ele estava, juntamente com seu condutor, ao passo que os ocupantes da outra motocicleta empreenderam fuga em alta velocidade, sem que fosse possível interceptá-los.

Acrescentaram que um dos indivíduos que permaneceu no local, identificado como
Cezenande
, foi abordado portando um cigarro de maconha, aparentando estar em uso, tendo inclusive arremessado o objeto ao solo no momento da abordagem.

Relataram, ainda, que, diante da conduta suspeita do acusado, que ingressou rapidamente na residência ao avistar a equipe policial, os agentes adentraram o imóvel, onde
localizaram porções de maconha e pinos de cocaína já acondicionados em embalagens típicas para comercialização, além de objetos comumente utilizados na traficância, tais como plástico filme para embalo
. Esclareceram que os entorpecentes foram encontrados no quarto do denunciado, situado na parte frontal da residência, onde ele foi preso em flagrante.

Informaram, por fim, que o acusado já era conhecido da guarnição em razão de ocorrências anteriores, havendo notícias de seu envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive com relatos de vinculação a facção criminosa, sendo conhecido pelo apelido “
Gordinho do pó
”, além de já estar submetido a medida cautelar relacionada a delito da mesma natureza (Mídias IDs 337021401, 337021402 e 337021419).

Diante desse contexto, não obstante a versão defensiva apresentada pelo apelante em juízo, na qual negou envolvimento com a traficância, o conjunto probatório reunido nos autos não autoriza a absolvição, tampouco a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, porquanto restou suficientemente demonstrado que o recorrente mantinha em depósito substâncias entorpecentes destinadas à mercancia.

Cumpre salientar que os depoimentos prestados pelos policiais militares foram harmônicos, coesos e convergentes entre si, tendo sido colhidos de forma uníssona nas duas oportunidades em que foram ouvidos, inexistindo motivo plausível para desconsiderá-los, como pretende a defesa.

No caso em exame, as
circunstâncias fáticas apuradas
, aliadas ao acervo probatório testemunhal, autorizam concluir, com segurança, que o apelante mantinha em depósito substâncias entorpecentes com inequívoca destinação comercial.

Com efeito, a
variedade e a forma de acondicionamento
das drogas apreendidas constituem elementos expressivos da finalidade mercantil. Foram apreendidas
06 (seis) porções de cocaína, totalizando 3,548g (três gramas e quinhentos e quarenta e oito miligramas), 01 (uma) porção de maconha com peso de 85,627g (oitenta e cinco gramas e seiscentos e vinte e sete miligramas), além de outras 06 (seis) porções de maconha, que totalizaram 10,359g (dez gramas e trezentos e cinquenta e nove miligramas)
, todas em contexto indicativo de fracionamento e pronta destinação à venda. Além disso, foram encontrados 02 (dois) rolos de plástico filme, 03 (três) embalagens plásticas do tipo “
ziplock
” e 01 (uma) faca com resquícios de maconha, objetos usualmente associados ao acondicionamento e à manipulação de drogas para fins de comercialização.

Somam-se a esses elementos a conduta do apelante no momento da aproximação policial, consistente em fugir para o interior da residência, circunstância que, analisada em conjunto com os demais dados probatórios, reforça seu envolvimento com a atividade ilícita.

Tais elementos, corroborados pelos depoimentos colhidos e pelas demais provas documentais constantes dos autos, robustecem a conclusão de que o recorrente se encontrava inserido na dinâmica do comércio ilícito de entorpecentes.

A alegação defensiva de que o apelante seria mero usuário de drogas, amparada no depoimento de
Cezenande
, igualmente não merece prosperar. Isso porque o próprio acusado, em juízo, não afirmou ser usuário, tampouco assumiu a posse da droga, ao contrário, negou conhecer a existência dos entorpecentes apreendidos. Tal postura, por evidente, enfraquece a tese subsidiária de desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.

No tocante ao argumento de que não foi apreendida balança de precisão, cumpre observar que, embora o policial militar
Eldione Luz Silva
tenha mencionado a existência desse objeto em seu depoimento judicial, ele não consta no termo de apreensão. Ainda assim, essa circunstância, por si só,
não afasta a configuração do dolo de mercancia
, pois a balança de precisão, embora relevante, não constitui elemento indispensável para a caracterização do tráfico de drogas.

Com efeito, a destinação comercial das substâncias pode ser extraída de outros elementos objetivos presentes no caso concreto, tais como a quantidade, a diversidade e o fracionamento das drogas apreendidas, bem como a presença de petrechos comumente utilizados na atividade de tráfico e as circunstâncias em que se deu o flagrante.

Outrossim, foram apreendidas duas
espécies distintas de entorpecentes
, quais sejam, maconha e cocaína, em quantidade incompatível com o consumo exclusivamente pessoal. A
maconha totalizou 95,986g (noventa e cinco gramas e novecentos e oitenta e seis miligramas), sendo 10,359g fracionados em 06 (seis) porções menores e 85,627g acondicionados em porção maior
. Já a
cocaína somou 3,548g
(três gramas e quinhentos e quarenta e oito miligramas), fracionada em
06 (seis) porções
.

A quantidade e a diversidade das substâncias, associadas ao fracionamento e à apreensão de instrumentos destinados ao acondicionamento da droga, constituem, em conjunto, fortes indícios da destinação mercantil, sobretudo porque incompatíveis com o padrão ordinário de consumo pessoal.

Com efeito, o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 635.659, com repercussão geral reconhecida (Tema 506), aponta que a presunção de uso pessoal em razão da reduzida quantidade de droga apreendida possui
caráter relativo
, podendo ser afastada quando presentes outros elementos concretos reveladores da finalidade de mercancia.

Desse modo, ainda que não se esteja diante de expressiva quantidade de entorpecentes, a configuração do crime de tráfico subsiste quando o contexto probatório evidencia, de forma concreta, o intuito de comercialização.

Quanto à
idoneidade dos depoimentos prestados

por policiais
, cumpre ressaltar que tais testemunhos não podem ser desacreditados apenas em razão da negativa de autoria apresentada pelo réu, especialmente quando se mostram coerentes com os demais elementos probatórios e não há qualquer indício de atuação abusiva ou de intenção de incriminação indevida.

Sobre o assunto, registre-se, uma vez mais, que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que:
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(Enunciado Orientativo n.º 8, IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; destaques apostos).

Tal entendimento, frise-se, está em conformidade com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que já consolidou orientação quanto à
validade e à força probatória dos depoimentos prestados por policiais
, desde que coerentes, harmônicos e compatíveis com os demais elementos constantes dos autos, e inexistindo indícios de motivação pessoal ou de parcialidade por parte dos agentes públicos.

Em decisões mais recentes, o STJ tem reiterado que os depoimentos prestados por policiais
são dotados de fé pública
, razão pela qual não podem ser desconsiderados unicamente em virtude da função exercida pelos depoentes,
cabendo à defesa o ônus de demonstrar eventual imprestabilidade da prova
. (
ex vi
: AgRg no HC n. 1.014.373/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/10/2025, DJe de 20/10/2025; AgRg no HC n. 928.101/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/06/2025, DJe de 16/06/2025).

Relevante consignar, ademais, que o fato de o apelante
não
ter sido surpreendido no exato momento da comercialização da droga não impede a configuração do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006. Isso porque o tipo penal em questão é
misto alternativo
, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no preceito incriminador, sendo dispensável a prova da venda efetiva para a caracterização do crime, desde que o contexto fático evidencie a finalidade de traficância. (Enunciado Orientativo n.º 7 da TCCR/TJMT).

Ademais, conforme entendimento consolidado,
a condição de usuário não elide, por si só, a responsabilização penal pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
(Enunciado Orientativo n.º 03/TCCR).

Nesse panorama, não obstante o esforço defensivo no sentido de demonstrar a fragilidade do acervo probatório quanto à destinação mercantil das substâncias apreendidas,
as circunstâncias apuradas ao longo da instrução processual permitem concluir, com elevado grau de segurança, que o apelante detinha entorpecentes com o propósito de difusão ilícita
.

À luz do princípio da persuasão racional, conclui-se que o conjunto probatório produzido nas duas fases da persecução penal é suficiente para demonstrar, de forma segura, a autoria e a materialidade delitivas em relação a
WERIQUE DA SILVA AMORIM
, quanto ao crime tipificado no art. 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006.

Diante disso,
inviável o acolhimento da tese absolutória, bem como da pretensão subsidiária de desclassificação da conduta
para o delito de porte de droga para consumo pessoal.

Assim, impõe-se a
manutenção da condenação imposta ao sentenciado
.

II –
PREQUESTIONAMENTO
:

A título de prequestionamento, ressalto que, embora não se exija do julgador manifestação expressa sobre cada um dos dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a matéria tenha sido devidamente enfrentada (
ex vi
, TJMT, ApCrim n.º 1001781-80.2021.8.11.0015, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Pedro Sakamoto, julgado em 07/11/2023, publicado no DJE em 09/11/2023), os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados nas razões recursais da defesa, por guardarem pertinência temática com as teses discutidas neste recurso, foram devidamente observados e considerados na fundamentação deste voto, encontrando-se, assim, expressamente prequestionados.

III –
CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WERIQUE DA SILVA AMORIM
nos autos da Ação Penal n. 1003705-23.2025.8.11.0004, a fim de manter intacta a sentença condenatória proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026